Tribunal: TJDFT
Processo: 0007511-60.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). READEQUAÇÃO DA ANOTAÇÃO PENAL SEM ACRÉSCIMO NA PENA. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima e a confissão do réu, a condenação é medida de rigor.
2.Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.
3. Na espécie, após amarrar a vítima dentro do banheiro do estabelecimento comercial, o réu tentou efetuar dois disparos contra aquela que, entretanto, não vieram a acontecer por falha no equipamento.
4. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.
5. A jurisprudência majoritária vem entendendo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo esse aumento ser aplicado no intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito. Pena readequada.
6. Procede-se à readequação das certidões de condenação quando utilizada condenação transitada em julgado alcançada pelo período depurador.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.